Tribunal: STF
Processo: HC 191205
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, no processo nº 0005547-07.2018.8.26.0320, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime de cumprimento fechado, e 500 dias-multa, ante a prática do crime do artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do referido artigo 33, assentando a dedicação a atividades criminosas, revelada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – 259,8 gramas de cocaína, 22,1 gramas de crack e 3,83 quilos de maconha. Absolveu-o, tendo em vista a ausência de provas, da imputação alusiva ao crime do artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei de Drogas.
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 592.500/SP.
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo insubsistentes os fundamentos para afastá-la. Frisa violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Destaca favoráveis as circunstâncias judiciais. Articula com a absolvição no tocante à associação para o tráfico. Alega inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que, reduzida a pena, são cabíveis a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição por restritiva de direitos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observada a causa de diminuição de pena no grau máximo, com o implemento do regime aberto e a conversão da pena em restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O Juízo, ao deixar de observar a causa de diminuição, assentou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, demonstrada pela quantidade e natureza dos entorpecentes encontrados – 259,8 gramas de cocaína, 22,1 gramas de crack e 3,83 quilos de maconha. A fundamentação mostrou-se válida. 
    Quanto ao regime de cumprimento da pena, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, surge viável o semiaberto. 
    3. Defiro parcialmente a liminar, determinando seja implementado, até o julgamento do mérito desta impetração, o regime semiaberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo-crime nº 0005547-07.2018.8.26.0320, do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator